Tribunal: TJMT
Processo: 1018543-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018543-80.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, IMISSÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), EMMA BASSUL MARAO - CPF: 025.464.538-07 (AGRAVANTE), ADEMIR ZIBETTI - CPF: 241.349.379-49 (AGRAVADO), NEUSA DE OLIVEIRA ZIBETTI - CPF: 000.074.641-00 (AGRAVADO), ALDO ZIBETTI - CPF: 241.349.459-68 (AGRAVADO), DEONE MARIA ZIBETTI - CPF: 000.736.271-43 (AGRAVADO), DANIEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 257.388.101-63 (AGRAVADO), MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.507.809-25 (AGRAVADO), WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.437.701-53 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a.

CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E DESPROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).
”

E M E N T A

Direito
civil e processual civil.
Agravo
de
instrumento
.
Ação

declaratória
de
nulidade
de
instrumentos

públicos
e
negócios

jurídicos
. Venda a
non domino
. Tutela de
urgência
.
Imissão

na
posse do
imóvel

ou

depósito
judicial de
valores
a
título
de taxa de
fruição
.
Requisitos

legais

necessários

não

demonstrados
.
Ausência
de
situação
de
perigo
de
dano

ou

risco
de
inutilidade
de
futuro
pronunciamento judicial.
Necessidade
de
formação
do
contraditório
e
devida

instrução

probatória
. Valor da causa
corrigido
de
ofício
.
Taxatividade

mitigada
. valor da causa
que

deve

corresponder

ao

proveito

econômico

almejado
com a
demanda
.
Decisão

mantida
.
Recurso

desprovido
.

I. Caso
em

exame

Recurso
de
Agravo
de
Instrumento

interposto
pela
autora
contra
decisão

que

deferiu

parcialmente
o
seu

pedido
de tutela de
urgência
, a
fim de ordenar a averbação da existência da ação
e o
bloqueio
da
matrícula
do
imóvel

objeto
da
lide
, mas
rejeitou
o
pedido
de
imediata

imissão

na
posse do
imóvel

ou
da
imposição
da
obrigação
de
depósito
judicial de
valores
a
título
de taxa de
fruição
,
por

não

verificar

situação
de
urgência

atual
e
concreta
,
além
de
considerar

imprescindível
a
prévia

formação
do
contraditório
e
dilação

probatória
a
respeito
do
tema
, e
corrigiu
, de
ofício
, o valor da causa para
corresponder

ao

preço

estimado
do
imóvel

em

litígio
.

II.
Questão

em

discussão

O
mérito

recursal

consiste

em

aferir
se
estão

presentes

os

requisitos

legais

autorizadores
à
antecipação
da tutela
inaudita
altera

pars
para
determinar

a

imissão

provisória
da
autora

na
posse do
imóvel

em

litígio
,
ou

alternativamente
,
a

imposição
de
medidas

compensatórias

pelo

uso
da terra
ou

restritivas
da
situação

fática

atual
.

III.
Razões
de
decidir

A

antecipação
dos
efeitos
da
pretensão

autoral

só
é
cabível

nas

hipóteses

em

que
a
fundamentação

ofertada

convença
de plano da
probabilidade
do
direito
e de
que
a
manutenção
do
quadro

fático

até
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

tem
o
potencial

concreto
de
gerar

perigo
de
dano
grave e de
difícil

reparação
.
Inteligência
do art.
300 do
CPC.

A
complexidade
do
quadro

fático

controvertido
e da
matéria
de
mérito
da causa,
aliada
a
natureza
da
providencia

requerida

em

caráter

liminar
,
consistente

em

pretensa

imissão

na
posse do
imóvel
ante o
reconhecimento
de
vícios

gravíssimos
(
falsificação

ideológica
) e de
nulidade
de
uma

série
de
atos
e
negócios

jurídicos

que

compõem
a
cadeia
de
matrícula
dos
bens
,
exige

maiores

informações
e
redobrado

cuidado
e
prudência
do
julgador
,
além
de
estudo

aprofundado
das
circunstâncias

fática
e
jurídicas

envoltas

na

lide
, o
que
,
por

si

só
,
já

arrefece
a
probabilidade
do
direito

alegado
, e,
ainda
,
evidencia
a
inexistência
de
circunstância

objetiva

que
denote
urgência

agônica
para pronto
atendimento
do
pedido
.

O
bloqueio
da
matrícula
e
a

averbação
da
existência
da
demanda
,
por ora, mostram -se suficientes à preservação da situação

jurídica
do
bem

até
o
julgamento
do
mérito
da
lide
.

Nos
termos
do art. 292, II, do CPC, o valor da causa
deve

refletir
o valor
econômico
do
ato

jurídico

cuja

validade
se
questiona
,
ou
,
na

ausência
de valor
certo
, ser
estimado
com
razoabilidade
, o
que
,
na

hipótese
,
corresponde

ao

domínio
do
imóvel
rural
cuja

alienação
se
busca

desconstituir
.

IV.
Dispositivo

Recurso

desprovido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EMMA BASSUL MARÃO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito daVara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos” (Proc. nº 1000266-83.2025.8.11.0107), ajuizada pela agravante em desfavor de
ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI, ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA
, corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 15.000.000,00, a fim de que corresponda ao valor que havia sido dado anteriormente à mesma demanda, cujo feito, porém, foi extinto sem resolução do mérito, e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência da autora/agravante, para ordenar o “bloqueio da matrícula imobiliária n.º 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT”, assim como “a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT”, rejeitando, porém, a pretensão de pronta imissão na posse do imóvel, por considerar que “o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária”, e de autorização para “depósito judicial do arrendamento”, na medida em que “sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio” (cf. Id. nº 193669985 dos autos de origem).

A agravante alega que é indevida a alteração do valor da causa realizada na decisão agravada, tendo em vista que, nas ações que versam sobre a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, assim, como a presente ação busca a declaração de nulidade dos instrumentos públicos e negócios jurídicos firmados entre os agravados, sendo que a imissão na posse do imóvel objeto da lide configura consequência do pedido principal, merece ser mantido o valor atribuído à causa na petição inicial, “tendo em vista que se trata de estimativa correspondente ao valor do ato jurídico a ser anulado”.

Afirma que o conjunto fático-probatório já disponível à análise é satisfatório a demonstrar cabalmente a probabilidade do seu direito, enquanto o perigo de dano é insisto à própria situação discutida na lide, eis que “é evidente a nulidade dos instrumentos públicos ora guerreados, sendo possível vislumbrar, de plano, pelos documentos carreados aos autos e pelas argumentações lançadas na peça de ingresso, (...) que os agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar o imóvel rural sub judice”; alonga-se, nesse sentido, em considerações sobre a participação de cada réu/agravado e o histórico fraudulento envolvendo a cadeia dominial do imóvel, concluindo que “não pairam dúvidas de que a alienação do imóvel para os agravados Aldo e Ademir
Zibetti
operou-se a partir de instrumento público fraudado, em conluio entre os agravados, contaminando, assim, a respectiva cadeia sucessória. Via reflexa, os negócios jurídicos celebrados entre os agravados comportam vício insanável de nulidade, de modo que a alienação do imóvel ocorreu de forma avulsa ao preceituado pelos ditames legais”.

Sustenta que, caso não deferida a imissão na posse, ao menos deve ser imposto aos agravados Aldo
Zibetti
e Ademir
Zibetti
, atuais
ocupantes do imóvel litigioso, a obrigação de depositar nos autos valor a título de taxa de fruição ou aluguel pelo arrendamento da área, afinal, eles “estão usufruindo do bem, enquanto a recorrente, verdadeira proprietária do imóvel, está impossibilitada de exercer a posse de seu bem em razão da fraude perpetrada pelos recorridos”, ou, no mínimo, “é necessário que seja decretada a imutabilidade do imóvel com vistas a impedir que se perpetuem as atividades dos ocupantes ilegítimos na área de 225ha durante o trâmite processual até a prolação de sentença meritória”.

Pede, pois, oprovimento do recurso, “para reformar a decisão interlocutória agravada, para, em definitivo, manter o valor da causa atribuído na Exordial, nos exatos termos do art. 292, II, do CPC, bem como deferir o pleito de imissão de posse, haja vista o preenchimento dos requisitos dos
arts
. 300, ambos do CPC, ou; para que os Agravados Aldo
Zibetti
e Ademir
Zibetti
realizem o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou; em caráter subsidiário, que seja decretada a imutabilidade do imóvel, até o julgamento da ação”; deimediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela(cf. Id. nº 291729377).

A decisão vinculada ao Id. nº 296428894 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões, uma vez que as agravadas ainda não foram citadas no feito de origem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JIANCARLO LEOBET, OAB/MT Nº 10718-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos” em que a autora/agravante visa, em síntese, seja reconhecida a falsificação da procuração utilizada à venda do imóvel objeto da lide e declarada a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos posteriores ligados à titularidade do imóvel de matrícula nº 18.560 do CRI da comarca de Sinop/MT (atualmente, matrícula nº 1.965 do CRI da comarca de Nova Ubiratã/MT), com a consequente determinação do retorno ao
status quo ante
, incluindo a sua imissão na posse do imóvel.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz corrigiu, de ofício, o valor da causa, a fim de que corresponda ao preço estimado do imóvel objeto da lide, conforme já havia sido definido judicialmente nos autos de idêntica ação proposta pela autora, cujo feito, porém, foi extinto sem resolução do mérito ante a ausência de recolhimento das custas de distribuição, e deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos
c.c
. Tutela de Urgência para Imissão na Posse, ajuizada por EMMA BASSUL MARÃO em face de ADEMIR ZIBETTI, ALDO ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, DEONE MARIA ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que era casada com Bady Miguel Marão e que, juntos, adquiriram em 1958 um imóvel rural de 225 ha, desmembrado de área maior, registrada sob o n.º 9.399 do C.R.I. de Cuiabá/MT. Narra que, em razão da interdição judicial do marido, passou, em 1996, a administrar os bens do casal, realizando visitas rotineiras à área
acompanhada do filho, Bady Miguel Marão Junior, sem, contudo, praticar atos de disposição do bem. Informa que Bady Miguel Marão faleceu em 10/02/2000, tendo o inventário tramitado na Vara de Família da Comarca de Santos/SP, no qual foi-lhe atribuída a integralidade da referida área.

Sustenta que, em uma das visitas, constatou invasão do imóvel pelos requeridos e que, ao solicitar certidão de inteiro teor da matrícula, verificou-se o encerramento do registro anterior e a abertura de nova matrícula na Comarca de Sinop/MT (matrícula 18.560), com sucessivos registros de transferência de domínio – supostamente mediante procurações e escrituras públicas fraudulentas. Acrescenta que, atualmente, após transferência de circunscrição imobiliária, a área encontra-se registrada sob o n.º 1.965 do C.R.I. de Nova Ubiratã/MT.

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a imissão na posse do imóvel ou, alternativamente, o depósito judicial do valor correspondente ao arrendamento da área, ou a decretação de sua imutabilidade, nos termos da LC 343/2008. Cumulativamente, pleiteia o bloqueio da matrícula junto ao serviço de registro imobiliário e/ou averbação da existência da ação na matrícula.

(...)

Inicialmente, ressalta-se que este feito se trata de ação repetida, extinta sem resolução de mérito, cujo vício aqui foi sanado, todavia, o valor da causa naqueles autos era de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual, CORRIJO de ofício o valor aqui atribuído, determinando que a parte autora promova a complementação das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Pois bem.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela parte autora, não acolho, neste momento inicial, o pedido liminar de imissão na posse. Com efeito, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária. De fato, somente a regular instrução poderá comprovar a propriedade da autora sobre o imóvel litigioso, bem como que os requeridos exercem posse injusta sobre a área.

Por iguais motivos, não acolho o pedido liminar de depósito judicial do arrendamento. Aliás, sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio. E, considerando que a matéria sub judice não envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 343/2008.

Em contrapartida, resta evidente que novas transferências da titularidade do bem em litígio podem acarretar grave insegurança jurídica para as partes e para terceiros. Assim, enquanto não apurada a efetiva regularidade das transações pretéritas, a concessão da ordem liminar para bloqueio da matrícula imobiliária e para averbação da existência da ação é medida que se impõe, nos termos do art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, e do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15
c.c
. art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, respectivamente.

Ante ao exposto:

1) INDEFIRO os pedidos liminares de imissão na posse, de depósito judicial de valores de arrendamento, bem como de “imutabilidade” da área.

2) DEFIRO o bloqueio da matrícula imobiliária n.º 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, na forma do artigo 214, §§ 3º e 4º, da Lei de Registros Públicos.

3) DEFIRO a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15
c.c
. art. 167, inciso I, item 21, da LRP.”

Em relação ao valor da causa, reafirmo o teor da decisão inicial de Id. nº 296428894 no sentido de não ser possível admitir do recurso nesse ponto, afinal, conforme orientação da jurisprudência do STJ, o “pronunciamento judicial que corrige de ofício o valor da causa não está sujeito ao recurso de agravo de instrumento, seja porque a decisão não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, seja porque não há urgência decorrente da inutilidade de sua apreciação em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.186.037/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Já quanto à matéria de mérito recursal, isto é, o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que pretendido pela autora/agravante, para melhor ambientar o contexto em que se insere esta discussão recursal, em complemento à ótima exposição já realizada na decisão agravada, anoto que idêntica demanda já foi proposta pela autora/agravante em face dos réus/agravados no dia 18.02.2021, através do processo autuado sob o nº 1000103-45.2021.8.11.0107, no entanto, não chegou a haver o enfrentamento e resolução do mérito da causa naqueles autos, uma vez que
o feito foi extinto sem resolução do mérito, em função da falta de pagamento das parcelas relativas custas processuais de distribuição, por meio de sentença proferida no dia 11.09.2024, cujo trânsito em julgado se deu no dia 05.02.2025; passados dois meses, em 03.04.2025, a autora/agravante propôs a presente ação anulatória.

É particularmente relevante relembrar essa circunstância neste momento processual porque a mesmíssima discussão trazida agora pela agravante, por meio deste Agravo de Instrumento, já foi submetida a apreciação desta Câmara Julgadora em memento anterior, por meio do RAI nº 1016150-27.2021.8.11.0000, igualmente interposto pela aqui autora/agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido liminar de imissão na posse do imóvel em litígio ou de instituição de aluguel a título de taxa de fruição, e, naquela oportunidade, ao examinar o mesmo quadro e enfrentar fundamentos fáticos e jurídicos, em essência, idênticos aos expostos nas razões deste RAI, a conclusão decisória alcançada foi a de que “não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos deimissão na posse, depósito judicial de valores de arrendamento e de ‘imutabilidade’ da áreaformulados pela agravante em sede de antecipação da pretensão recursal, porque, no caso, a autora busca nulificar relações negociais celebradas entre os anos de 1998 e 2001, ou seja, há pelo menos 20 anos, de modo que, independentemente da veracidade desses negócios, não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar, neste momento presente, o deferimento das drásticas medidas pleiteadas pela agravante, sobretudo porque os requeridos sequer foram citados para dizer sobre a gravidade dos fatos alegados, e, ainda, porque, conforme mencionado pelo magistrado, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, não sendo aconselhável que o quadro fático mantido por todos esses anos seja imediatamente alterado” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado -
RAI nº 1016150-27.2021.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 10/05/2022).

Frente a esse cenário, diante da judiciosa e minuciosa análise do caso, em cognição sumária, feita por este
eg
. Tribunal naquele momento, e que, a despeito do tempo transcorrido desde então, não sobreveio nenhuma alteração significativa doquadro fático e jurídico em que se insere a lide, sem perder de vista ainda que o “atraso” na entrega da prestação jurisdicional só pode ser debitado na conta da própria autora/agravante, a qual deu causa a extinção do feito anterior que já se encontrava em fase mais avançada, a fim de garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento já delineado no julgado acima citado, o qual, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo a seguir:

“Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMMA BASSUL MARAO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito daVara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação
’Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos’
(Proc. nº1000103-45.2021.8.11.0107), ajuizadapela agravante, contra ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA, ZIBETTI ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA,deferiu o pedido de
’bloqueio da matrícula imobiliária n.º 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, na forma do artigo 214, §§ 3º e 4º, da Lei de Registros Públicos’,
e o de ‘
averbação da existência da ação às margens da matrícula 1.965 do CRI deNova Ubiratã/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15
c.c
. art. 167, inciso I, item 21, da LRP
’, mas indeferiu o pedido de imissão da agravante na posse do imóvel, e o de depósito judicial dos valores do arrendamento,
bem como o de ‘
imutabilidade da área’,
porque, segundo o magistrado, ‘
o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária’,
e, além disso,
’sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio, e, considerando que a matériasub judicenão envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3º, da Lei Complementar Estadual 343/2008’
(cf. Id. nº62575575 dos autos de origem).

A agr
avante

afirma que é a legítima proprietária do imóvel que os agravadosAldo
Zibetti
e Ademir
Zibetti
passaram aocupar ilicitamente com base em procuração e escritura pública comprovadamente falsas; discorre sobre como a propriedade fora originariamente adquirida em 1958, e diz que é
’evidente a nulidade dos instrumentos públicos ora guerreados, sendo possível vislumbrar, de plano, pelos documentos carreados aos autos e pelas argumentações lançadas na peça de ingresso, qual permite concluir que os Agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar’
não só ao imóvel de sua propriedade, mas também aos dos proprietários das áreas contíguas (Rafael Arcuri, Henrique Sanches, e Gonçalo Ramalho), que também ajuizaram ações declaratórias de nulidade contra os mesmos réus.

Assim, a decisão deve ser reformada, porque, além de ter mostrado a probabilidade do direito alegado, especialmente a injustiça da posse exercida pela parte agravada, foram preenchidos
’todos os requisitos necessários exigidos tanto pela legislação infraconstitucional, quanto pela jurisprudência dominante de nossos Tribunais para o pleito desta, bem como o deferimento liminar de imissão de posse, eis que detém o domínio do
imóvel rural; a posse exercida pelos Agravados Aldo e Ademir
Zibetti
é injusta, e; o bem
está
devidamente individualizado’

Aduz que ‘
o dano irreparável reside no fato de manter-se os invasores na propriedade e assim perpetuar sua posse injusta e de má-fé. Ademais, tal manutenção acarretará, sem dúvidas, em lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira da Agravante, pois lhe foi tolhido o direito de exercer a posse do imóvel rural que é, verdadeiramente, de sua propriedade, o que está gerando graves prejuízos’.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja ordenada
’a expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravante, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural, imitindo a Recorrente na posse dos 225ha’,
e/ou,
’determinar que os Agravados Aldo
Zibetti
e Ademir
Zibetti
realizem o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou; em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos Agravados’
(cf. Id. nº 100990962).

(...)

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos deimissão na posse, depósito judicial de valores de arrendamento e de ‘imutabilidade’ da áreaformulados pela agravante em sede de antecipação da pretensão recursal, porque, no caso, a autora busca nulificar relações negociais celebradas entre os anos de 1998 e 2001, ou seja, há pelo menos 20 anos, de modo que, independentemente da veracidade desses negócios, não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar, neste momento presente, o deferimento das drásticas medidas pleiteadas pela
agravante, sobretudo porque os requeridos sequer foram citados para dizer sobre a gravidade dos fatos alegados, e, ainda, porque, conforme mencionado pelo magistrado, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, não sendo aconselhável que o quadro fático mantido por todos esses anos seja imediatamente alterado.

O instituto da imissão na posse deriva do direito de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que quer obter a posse do imóvel, sem nunca tê-la exercido antes, e, assim o quer, porque é o dono (proprietário) do bem; diante disso, para que o seu pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e a demonstre a existência de posse injusta que esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou,em síntese objetiva, para
o sucesso da pretensão petitória
, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III)posse injusta do réu.

Já quea lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Reafirmo, portanto, que, na hipótese dos autos,não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar o imediato deferimento das medidas pleiteadas pela autora/agravante, pois, ainda pendendo dúvida inclusive quanto à posse injusta da parte requerida/agravada, revela-se
inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e ampla dilação probatória.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não é capaz de causar nenhum risco para a agravante, já que as medidas de bloqueio e averbação deferidas pelo magistrado na origem são suficientes para resguardar os direitos alegados.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1016150-27.2021.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 10/05/2022)

Com efeito, embora soeverossímil e juridicamente relevante a impugnação elaborada pela autora/agravante à validade daprocuração utilizada à alienação do imóvel em questão, e, por arrastamento, de todos os atos jurídicos posteriores ligados à cadeia de transferência de sua propriedade, o fato objetivo é o de que a autora/agravante está há muito tempo afastada da posse do imóvel, pelo menos desde 1998, de modo quea prudência ea cautela impõem que a implantação de providência altamente modificativa de um quadro fático aparentemente estável deve necessariamente aguardar a instrução processual, inclusive porque, sob outra ótica, a concessão dasmedidas almejadas pressupõe o reconhecimento sumário de vícios gravíssimos (falsificação ideológica) e a nulidade de uma cadeia de negócios jurídicos, os quais, relembro, enquanto não declarados nulos, continuam a produzir regulares efeitos, logo, é, no mínimo,prudente que, antes de determinar a retirada compulsória do ocupante do imóvel ou compeli-lo a pagar pelo uso da terra que, talvez, tenha adquirido de boa-fé, sejam os réus citados e ouvidos sobre a matéria discutida na lide, garantindo-se a todos os atores envolvidos na disputa a ampla defesa, inclusive por meio da necessária dilação probatória.

Pelo exposto,
nego provimento ao recur
s
o
.

Custas pela agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
1
º VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 07 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria, bem como das relevantes ponderações apresentadas durante a sustentação, oral realizada na sessão anterior.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMMA BASSUL MARÃO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos que, ao receber a petição inicial: corrigiu
ex

officio
o valor da causa para R$ 15.000.000,00, com base em ação anterior extinta sem resolução de mérito; deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, tão somente para ordenar o bloqueio da matrícula n.º 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT e a averbação da existência da demanda judicial; indeferiu os pedidos de imissão liminar na posse, de depósito judicial de valores pelo uso do imóvel e de decretação de imutabilidade da área litigiosa.

A agravante pretende a reforma integral da decisão no ponto em que lhe foi desfavorável, sob os seguintes fundamentos principais: (i) inaplicabilidade da correção de ofício do valor da causa, nos moldes em que realizada; (
ii
) existência de prova inequívoca da nulidade dos negócios jurídicos celebrados pelos agravados, decorrentes de suposta falsificação de procuração pública; (
iii
) posse injusta exercida pelos agravados sobre imóvel de sua propriedade; e (
iv
) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para antecipação da tutela pleiteada.

O eminente Relator deixou de conhecer do agravo quanto à impugnação ao valor da causa, por entender que a decisão que corrige de ofício o valor da causa não é agravável nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedentes do STJ. Quanto ao mérito recursal, afirmou que:

A situação já havia sido apreciada anteriormente por esta Câmara, no julgamento do RAI nº 1016150-27.2021.8.11.0000, envolvendo mesmas partes, fundamentos e pedidos;

Naquela ocasião, o colegiado já havia indeferido o pedido de imissão liminar na posse, de pagamento de arrendamento e de decretação de imutabilidade da área, por ausência de urgência e por necessidade de dilação probatória;

O relator destacou que, embora as alegações de fraude documental aparentem verossimilhança, a parte autora/agravante está afastada da posse do imóvel há mais de 20 anos, o que enfraquece a tese de urgência;

Ressaltou que o registro público imobiliário possui presunção de veracidade, que só pode ser afastada com prova robusta, a ser produzida em regular instrução processual;

Destacou, ainda, que o juiz de origem já deferiu providências cautelares suficientes (bloqueio da matrícula e averbação da existência da ação), de modo que não há risco de dano irreversível.

Primeiramente quanto à insurgência contra a correção do valor da causa, embora a literalidade do art. 1.015 do CPC não contemple expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que, de ofício, corrige o valor atribuído à demanda, entendo que não se aplica, ao caso concreto, a tese de inadmissibilidade recursal, pelas razões que passo a expor.

É certo que a orientação tradicional do Superior Tribunal de Justiça afirmava ser irrecorrível, por agravo de instrumento, a decisão que corrige o valor da causa, devendo eventual inconformismo ser arguido em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC). Contudo, a evolução jurisprudencial (REsp n.º 1.696.396), o STJ consolidou a tese da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015 do CPC, reconhecendo que, em hipóteses excepcionais, a urgência concreta e a utilidade imediata da impugnação permitem o cabimento do agravo de instrumento mesmo em matérias não expressamente previstas no rol legal.

A orientação revela que a
ratio
do rol taxativo é evitar a pulverização de recursos interlocutórios, sem, contudo, tolher o direito de acesso imediato à instância revisora quando demonstrado prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso em exame, entendo presente essa situação excepcional. A decisão agravada corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 15.000.000,00, determinando a complementação das custas processuais sob pena de extinção do feito. Não se trata, portanto, de mera divergência contábil ou de valor de pequena monta, mas de diferença expressiva com potencial de inviabilizar economicamente a continuidade da ação principal e de ocasionar sua extinção prematura, esvaziando o objeto do processo e comprometendo o acesso à justiça da agravante.

Verifica-se, assim, a urgência concreta que caracteriza a hipótese de cabimento do agravo de instrumento por aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, de forma a preservar a utilidade futura do provimento jurisdicional. Admitir a análise dessa matéria apenas em sede de apelação, após eventual sentença extintiva, significaria submeter a parte a ônus irreversível, tornando inútil a discussão recursal.

Portanto,
afasto a preliminar de não conhecimento do agravo quanto ao valor da causa
e passo ao exame do mérito recursal também nesse ponto, reconhecendo a excepcionalidade do caso.

Todavia, a decisão agravada não comporta reforma.

Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil que: “nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação ou a extinção de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

No caso em exame, a ação principal possui natureza anulatória, tendo por objeto o reconhecimento da nulidade de procuração pública e, por arrastamento, de sucessivos negócios jurídicos celebrados com base nesse instrumento — notadamente, a venda e transferência de domínio de imóvel rural com área de 225 hectares, atualmente matriculado sob o nº 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

A controvérsia, portanto, recai diretamente sobre a validade de atos jurídicos translativos de propriedade de bem imóvel de grande valor, os quais, segundo afirma a autora/agravante, foram maculados por vício de falsidade ideológica documental.

Ora, à luz do citado art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve refletir o valor econômico do ato jurídico cuja validade se questiona, ou, na ausência de valor certo, ser estimado com razoabilidade.

No caso, o juízo a quo adotou como parâmetro o valor atribuído pela própria parte em ação anterior idêntica, também ajuizada por ela, e que foi extinta apenas por ausência de recolhimento das custas. Não se trata, portanto, de arbitrariedade judicial, mas de retomada do valor originalmente reconhecido pela própria autora como representativo da controvérsia jurídica em questão.

Além disso, não se olvida que a discussão envolve efeitos dominiais concretos sobre imóvel de grande extensão, o que justifica a fixação de valor compatível com a realidade econômica do bem litigioso, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e de desequilíbrio na distribuição das despesas processuais.

Embora o valor atribuído inicialmente pela parte tenha sido inferior, o valor posteriormente fixado pelo juízo reflete de forma mais condizente e proporcional o real objeto litigioso da demanda — que é, ao fim e ao cabo, o domínio do imóvel rural cuja alienação se busca desconstituir.

Verifica-se, ademais, que o valor atribuído à causa pela parte autora, na presente demanda, foi de R$ 150.000,00, sem que tenha demonstrado o critério adotado para fixação do valor reduzido, confirma o acerto e correção promovida pelo juízo de origem, a fim de preservar a coerência procedimental e garantir que o valor da causa reflita, com razoabilidade, ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

Ainda que, no bojo do agravo de instrumento, competisse à agravante esclarecer de forma objetiva e fundamentada os critérios utilizados para a atribuição do valor da causa em R$ 150.000,00, limitou-se a apresentar alegações genéricas e abstratas sobre a estimativa do valor do ato jurídico cuja nulidade se pretende, sem apresentar qualquer elemento concreto, documento de suporte ou memória de cálculo minimamente razoável que justificasse o montante indicado. Tal postura fragiliza a credibilidade da quantificação apresentada e revela evidente tentativa de subavaliação do valor da demanda, dissociada da realidade econômica do litígio e do conteúdo patrimonial do pedido.

No tocante aos demais pedidos formulados pela agravante — imissão liminar na posse do imóvel, condenação dos agravados ao depósito de valores a título de taxa de fruição ou arrendamento, bem como decretação da imutabilidade da área litigiosa —, igualmente não se vislumbra amparo jurídico ou fático para o seu deferimento em sede de tutela provisória.

A autora está afastada da posse do imóvel há mais de duas décadas, o que por si só afasta a premência e excepcionalidade da medida.

Ademais, a alegação de fraude na cadeia dominial, embora relevante, exige instrução probatória robusta e oitiva da parte adversa, sendo manifestamente incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. Soma-se a isso a ausência de prova mínima de que os atuais ocupantes estejam agindo com má-fé ou que a posse seja injusta a ponto de justificar a intervenção judicial imediata.

Da mesma forma, o pleito de arbitramento de taxa de fruição ou compensação pelo uso do imóvel carece de substrato documental e jurídico, não havendo qualquer prova do suposto arrendamento ou da pactuação de valores que legitimassem a fixação de obrigação pecuniária nesse momento processual.

Por fim, a medida extrema de decretação de imutabilidade da área litigiosa também não se sustenta, por ausência de previsão legal específica aplicável ao caso concreto e em razão do risco de indevida antecipação de mérito. A prudência e o devido processo legal impõem que tais pleitos sejam adequadamente instruídos e decididos após o contraditório e ampla dilação probatória.

Ante todo, divirjo do eminente relator tão-somente para afastar a tese de inadmissibilidade recursal; quanto ao valor da causa, todavia, nego-lhe provimento.

No mais, acompanho-o.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto para aderir a divergência
,
que
afasto
u
a preliminar de não conhecimento do agravo quanto ao valor da causa
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto
do 1º Vogal, nesta oportunidade aderido pelo

e.
Relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Por unanimidade desproveram o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025